Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000709-40.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença no 30410-23.2009.811.0041, manejado por LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO, ante a intempestividade, não acolheu a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante.
Para tanto, aduz o agravante que o Juízo a quo incorreu em grave equívoco, no instante em que considerou como data do protocolo o dia do registro no sistema no Tribunal de Justiça (sistema apolo), quando na verdade, deveria considerar a dia do protocolo constante na peça de impugnação.
Pugna pela concessão da liminar para suspender o trâmite do cumprimento de sentença.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor da parte agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito à decisão que, ao não acolher a impugnação, determinou o levantamento de valores depositados em Juízo pela parte executada.
É que, no presente caso, verifica-se a existência de possível excesso de execução, tendo em conta a inclusão de honorários e multa, os quais foram contabilizados antes mesmo de esgotado o prazo processual para pagamento voluntário da dívida.
Além disso, há fundada dúvida acerca da intempestividade da impugnação atribuída pelo juiz singular, hipótese que demanda o exame mais apurado da questão.
Assim, diante desse quadro, a fim de não causar danos irremediáveis à parte executada, convém suspender a decisão agravada a fim de impedir o levantamento de quaisquer valores em favor do agravado.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender o levantamento de quaisquer valores em favor do executado, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora